Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0720545-10.2025.8.07.0000 Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: BANCO DO BRASIL S/A Agravada: MARIA CAROLINA GOMES DE PAULA PESSOA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto DECISÃO Cuida-se de agravo interno, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela executada MARIA CAROLINA GOMES DE PAULA PESSOA contra decisão monocrática desta Relatoria, que deferiu a antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, para viabilizar nova pesquisa de valores em nome da executada no sistema SISBAJUD. Em suas razões (ID 66805559), alega a agravada, em síntese, os seguintes fundamentos: (i) a existência de penhora salarial no percentual de 30% e a precária situação econômica e patrimonial obsta a concessão da liminar, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e do direito à subsistência do devedor; (ii) há falta de manifestação quanto ao Agravo de Instrumento no 0736845-18.2023.8.07.0000 que tratou da pesquisa SISBAJUD em trâmite nesta 1a Turma Cível; (iii) considerando a constrição salarial em curso, eventual nova penhora de novos ativos além do percentual de 30% (trinta por cento) revela-se abusiva e excessiva, não devendo o bloqueio ultrapassar o valor já deferido pelo juízo; (iv) a constrição judicial do salário é passível de garantir o cumprimento da obrigação, porque compatível com os valores negociados, com destaque para a transferência realizada de R$ 64.137,76; (v) a concessão da liminar sem análise da contraminuta, além de violar o contraditório e a ampla defesa, causa prejuízo irreparável à agravante, já que os valores creditados em sua conta corrente advêm exclusivamente de verba salarial, sendo imperioso observar o mínimo existencial; (vi) o perigo da demora, por seu turno, consubstancia-se na necessidade imediata de se interromper a atual flagrante ofensa ao não atendimento de um direito do mínimo existencial; (vii) deve-se observar a questão da relativização da penhora salarial, nos termos do Tema 1.230 do STJ; (viii) o banco agravante não envidou esforços para localizar bens em nome da devedora, de modo que a mera reiteração de novas diligências, à luz do princípio da cooperação, não pode transferir o ônus do credor para o Judiciário, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da cooperação e caraterização de ato atentatório à dignidade da justiça. Com tais argumentos, aduzindo presentes os requisitos necessários para a concessão da medida, requer a reconsideração da decisão para que seja indeferida nova pesquisa de valores em nome da devedora no sistema Sisbajud, com a desconstituição de qualquer nova penhora salarial e devolução de valor à agravada, com destaque para a necessidade de manifestação do Órgão Colegiado, confirmando-se no mérito os pedidos realizados. É o breve relatório. Decido. No tocante à tutela de urgência, cumpre ressaltar que a sua concessão é condicionada à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], o que não se verifica no presente caso. Considerando os argumentos e as pretensões da agravada, e que os documentos apresentados não são capazes de modificar a situação analisada na apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento, não há razão para alterar o entendimento anteriormente apresentado. Assim, reitera-se os argumentos apreciados na fundamentada decisão liminar de ID 72286175 (arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal[2] e 11 do Código de Processo Civil[3]), verbis: (...) In casu, consta notícia de que as últimas pesquisas nos sistemas informatizados foram realizadas em julho de 2023, sendo, todavia, apenas parcialmente frutíferas, com bloqueio de ínfimos valores. Assim, como entre a última pesquisa de bens no SISBAJUD (2023) e o pedido de renovação da diligência (ID 234427318), passaram-se quase 2 (dois) anos (ID 164963486), em tese, a nova diligência seria oportuna e razoável, estando materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil consiste na demora em não possibilitar identificar eventual alteração da situação econômica da executada a revelar a existência de bens suficientes para satisfazer a execução. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para viabilizar nova pesquisa de valores em nome da executada no sistema SISBAJUD (...) Aliás, vale registrar que a determinação de penhora salarial realizada no Agravo de Instrumento no 0736845-18.2023.8.07.0000, inclusive, transitada em julgado em 26/02/2025, não retira do exequente o direito de investigar eventual alteração da condição financeira da executada, sobretudo em razão da elevada renda (aposentadoria de R$ 19.695,68 e pensão de R$ 24.915,31, ID 69251766 dos autos mencionados) e do lapso temporal desde a última consulta (julho/2023), com o propósito de tentar consolidar a imediata satisfação integral do débito, não se havendo falar em abusividade ou violação ao mínimo existencial. Ademais, o Agravo de Instrumento no 0749377-87.2024.8.07.0000, pendente de julgamento os Embargos de Declaração nesta Turma Cível, refere-se, exclusivamente, à autorização de pesquisas aos sistemas INFOJUD e SNIPER, conforme noticia a petição inicial (ID 66391526 dos autos de origem), de modo que o erro material constante do dispositivo do Acórdão no 1996352, por equivocada menção ao sistema SISBAJUD, não torna prejudicada análise do presente recurso. Ressalte-se que, neste momento, a cognição judicial é perfunctória e se restringe à análise dos requisitos legais, sendo desnecessário entrar nos detalhes da questão de mérito aduzida na demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Preclusa esta decisão, e esgotado na secretaria o prazo para apresentação de resposta ao agravo interno, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 93. IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade; [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.